Tribunal: TJDFT
Processo: 0740772-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740772-89.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SIND.TRAB.E PROF. TELEC. OPER. SIST. TV ASSIN. TV A CABO E TRAB. EM GERAL SIST.TELEF. MOVEL EST. AMAZONAS AGRAVADO: TELOS FUNDACAO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL DECISÃO 1. O devedor agrava contra o capítulo da decisão (Proc. 0069476-10.2010.8.07.0001 – id 170703681) da 19a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença coletiva, deferiu a penhora de eventuais créditos auferidos a título de mensalidades, anualidades e/ou contribuições sindicais, até o limite de R$ 893.046,65. Afirma que, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, aplica-se à entidade sindical a isenção de pagamento de honorários de sucumbência de demanda coletiva, prevista no art. 18 da Lei de ACP e no CDC 87. Consigna que, por descuido, a isenção não foi tratada no título executivo judicial, porém a manutenção da condenação pode levar ao encerramento do sindicato, em virtude do elevado valor. Alega que, em eventual manutenção da penhora, deve-se limitá-la a 10% das mensalidades pagas pelos sindicalizados, até quitação da dívida, pois, conforme Demonstração do Resultado do Período juntada, a constrição do valor determinado inviabilizaria a continuidade das atividades sindicais. Pede a suspensão da decisão até o julgamento do AGI. 2. A decisão agravada não deliberou sobre a isenção de honorários, ora defendida, a revelar incongruência das razões do agravo. De outra parte, o agravante não submeteu o pedido de limitação da penhora a 10% ao Juízo a quo, impedindo a análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. Em agravo de instrumento, é defeso ao Tribunal conhecer de matéria não submetida ao Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 04/10/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator